Tribunal: TJMT
Processo: 1023727-48.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023727-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (RECORRIDO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE- DÉBITO EXISTENTE ANTES DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - PROVA NÃO CONTRAPOSTA - DÉBITO EXIGÍVEL- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO- NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Verifica-se que a transferência de titularidade ocorreu em 09/02/2024, sendo a fatura cobrada referente ao dia 29/01/2024, ou seja anterior a transferência, motivo pelo qual a recorrida é responsável pelo pagamento desse débito, sendo devida a negativação advinda de débito legalmente exigível.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

4.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório com alteração dos juros.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais.
Insurge o recorrente, objetivando a procedência dos pedidos iniciais
.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Verifica-se que a empresa recorrente demonstrou a legalidade do débito, uma vez que conforme se infere ao ID 229710163, o contrato com a requerente foi encerrado apenas em 09/02/2024 e que o débito que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, refere-se ao dia 29/01/2024 (ID 229710164).

Assim é nítido que o débito é anterior a transferência de titularidade, sendo responsabilidade da recorrida o seu adimplemento.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a legitimidade dos débitos tenho que a cobrança, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, saliente-se que prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe à autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024